Tribunal: TJSP
Processo: 2239618-75.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Acórdão que rejeitou pedido de fixação de honorários advocatícios, ao fundamento de que não houve condenação pelo juízo de origem, inexistindo condição prévia para condenação em honorários recursais. Decisão do Superior Tribunal de Justiça dando provimento ao Agravo em Recurso Especial interposto pela agravante.

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Acórdão que rejeitou pedido de fixação de honorários advocatícios, ao fundamento de que não houve condenação pelo juízo de origem, inexistindo condição prévia para condenação em honorários recursais. Decisão do Superior Tribunal de Justiça dando provimento ao Agravo em Recurso Especial interposto pela agravante. Determinação de retorno dos autos para fixação dos honorários advocatícios. Para as causas em que o valor da causa for muito baixo, pode o magistrado fixar o valor dos honorários por apreciação equitativa, tal como ocorre no presente caso (execução ajuizada em novembro de 2011, sendo atribuído à causa o valor de R$ 727,57). Artigo 85, §8o do CPC. Honorários fixados em R$ 1.000,00.
Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000053676
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2239618-75.2016.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante SALUS
SERVIÇOS URBANOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, é agravado FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2239618-75.2016.8.26.0000
Agravante: Salus Serviços Urbanos e Empreendimentos Ltda
Agravado: Fazenda do Estado de São Paulo
Comarca: Jundiaí
Voto no 20369
JUÍZO
DE
RETRATAÇÃO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE. Acórdão que rejeitou pedido de
fixação de honorários advocatícios, ao fundamento de que
não houve condenação pelo juízo de origem, inexistindo
condição prévia para condenação em honorários recursais.
Decisão do Superior Tribunal de Justiça dando provimento
ao Agravo em Recurso Especial interposto pela agravante.
Determinação de retorno dos autos para fixação dos
honorários advocatícios. Para as causas em que o valor da
causa for muito baixo, pode o magistrado fixar o valor dos
honorários por apreciação equitativa, tal como ocorre no
presente caso (execução ajuizada em novembro de 2011,
sendo atribuído à causa o valor de R$ 727,57). Artigo 85,
§8o do CPC. Honorários fixados em R$ 1.000,00.
Recurso provido.
Vistos.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por Salus Serviços Urbanos e Empreendimentos
Ltda., contra decisão que, proferida nos autos da execução
fiscal movida pela Fazenda do Estado de São Paulo, rejeitou os
embargos de declaração apresentados (contra decisão que
rejeitou a exceção de pré-executividade), e determinou o
prosseguimento da execução fiscal.
Sustenta
a
agravante
que
o
débito
executado está prescrito, já que a interposição da execução se
deu após ter transcorrido mais de cinco anos da ocorrência do
fato gerador do tributo, além de não haver nos autos qualquer
documento que comprove ter ocorrido a notificação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
lançamento em 28.10.2007, como alegado pela agravada.
Pugnou pela concessão de efeito suspensivo.
Processado o recurso com o deferimento
do efeito suspensivo (fls. 124/126), sobreveio contraminuta (fls.
130/138), batendo-se pelo não provimento do recurso.
O v. acórdão de fls. 236/237, proferido
em 21 de março de 2017, por votação unânime, eu provimento
ao recurso.
Foram opostos embargos de declaração
pela agravante, alegando omissão no julgado, porquanto deixou
de fixar os honorários advocatícios devidos pela Fazenda do
Estado,
vencida
na
nova
relação
processual.
Embargos
rejeitados, ao fundamento de que não houve condenação pelo
juízo de origem, inexistindo a condição prévia para a
condenação em honorários recursais (fls. 176/179).
Recurso
Especial
interposto
pela
agravante (fls. 151/161) e respondido (fls. 182/186).
O
Superior
Tribunal
de
Justiça
deu
provimento ao Recurso Especial da agravante, a fim de
retornarem os autos para fixação dos honorários advocatícios
(fls. 221/224).
É o relatório.
Fundamento e voto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Cinge-se
a
controvérsia
sobre
a
condenação em honorários recursais no caso em que a decisão
agravada indeferiu a exceção de pré-executividade, porém foi
dado provimento ao agravo de instrumento interposto pela
agravante.
Pois bem. Os embargos de declaração
opostos pela agravante foram rejeitados ao seguinte fundamento:
O §1o, do artigo 85, do NCPC, estabelece
que “São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no
cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução,
resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente”.
Ocorre que este dispositivo deve ser
analisado conjuntamente com o § 11o do mesmo artigo, que
assim impõe: “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os
honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho
adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o
caso, o disposto nos §§2o a 6o, sendo vedado ao tribunal no
cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado
do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos
nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
No
processo
de
origem
(0042987-17.2011.8.26.0309), a decisão agravada indeferiu a
exceção de pré-executividade, não condenado a reconvinte ao
pagamento de verba honorária.
Não havendo condenação pelo juízo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
origem, inexiste a condição prévia para a condenação em
honorários recursais.
Ocorre
que,
o
Superior
Tribunal
de
Justiça no julgamento do Agravo em Recurso Especial no
1.262.223/SP, de Relatoria do Ministro Napoleão Nunes Maia
Filho, conheceu do agravo interposto por Salus Serviços
Urbanos e Empreendimentos Ltda. determinando o retorno dos
autos para a fixação dos honorários advocatícios, ao
fundamento de que a jurisprudência daquela Corte é assente
em afirmar que o acolhimento, total ou parcial, da exceção de
pré-executividade dá direito ao arbitramento de honorários
sucumbenciais.
Assim, em cumprimento à determinação
de fls. 221/224, de rigor a retratação do julgado, para que seja
fixada a condenação da agravada em honorários recursais.
Segundo prescreve o Código de Processo
Civil, o vencido na demanda deverá pagar ao vencedor
honorários advocatícios (art. 85, caput). Nas causas em que a
Fazenda Pública for parte, além dos critérios subjetivos
aplicáveis a todos (§ 2o), há a fixação de percentuais
diferenciados (§ 3o), prestigiando-se o interesse público, a
isonomia e a proporcionalidade.
Não obstante, além de outras regras e
princípios, assim também determina a legislação:
“§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o
juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
observando o disposto nos incisos do § 2o.”
Considerando que o valor atribuído à
causa é irrisório (execução ajuizada em novembro de 2011,
sendo atribuído à causa o valor de R$ 727,57), a fixação dos
honorários deve se dar por apreciação equitativa, consoante
esclarece o § 8o do artigo 85 do CPC.
Desse modo, em consonância com as
diretrizes traçadas no referido artigo e com o princípio da
equidade, fixo os honorários advocatícios da parte adversa em
R$ 1.000,00.
Diante do exposto, pelo meu voto, dou
provimento ao recurso.
CAMARGO PEREIRA
Relator